Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-43.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. NASCIMENTO DE NOVA FILHA. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A renúncia ao direito de recorrer, previamente manifestada pelo Autor ao tomar ciência da sentença, afigura-se inconciliável com o recurso posteriormente por ele manejado, materializando a preclusão lógica (art. 1.000 do CPC). Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida.
2 – Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil c/c art. 505, I, do Código de Processo Civil, para que ocorra a revisão dos alimentos é necessário que o postulante comprove a ocorrência de modificação na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, fazendo romper a proporcionalidade que orientou a fixação originária.
3 – Inferindo-se, pela documentação acostada aos autos, que a capacidade financeira do Alimentante restou reduzida após a fixação originária da obrigação, mormente em razão do nascimento de uma nova filha, afigura-se o acerto da redução da contribuição paterna ao sustento da menor, materializada no percentual definido no julgado, que bem espelhou a averiguação atual do binômio possibilidade/necessidade.
Apelação Cível do Autor não conhecida.
Apelação Cível da Ré desprovida.